Tribunal: TJDFT
Processo: 0719630-02.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. EXPRESSÕES "PROSA DE MACACO" E "LOMBRA DE MACACO". AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO AO DOLO ESPECÍFICO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO.

I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta em face de sentença condenatória pela prática do crime de injúria racial, previsto no art. 2o-A da Lei n. 7.716/1989, com fundamento no uso pelo réu das expressões “prosa de macaco” e “lombra de macaco” em áudios e vídeos enviados à testemunha e que foram interpretados pela vítima como ofensa de cunho racial. A Defesa pleiteia a absolvição do réu por atipicidade da conduta ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se a conduta do réu ao utilizar as expressões mencionadas configura o crime de injúria racial, mediante a análise da existência de dolo específico de ofender a honra da vítima com base em elementos raciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O dolo específico é elemento essencial para a configuração do crime de injúria racial, sendo necessário comprovar que o agente se utilizou de expressões de cunho racial com a intenção de menosprezar ou ofender a dignidade da vítima.
As expressões “prosa de macaco” e “lombra de macaco” foram explicadas como de uso habitual pelo réu, sem conotação racista, significando “conversa ruim” ou “conversa desinteressante”, conforme corroborado por testemunhas e informantes ouvidos em juízo.
O contexto fático demonstra a possibilidade de o réu ter utilizado as expressões de maneira informal e sob efeito de álcool, sem direcioná-las diretamente à vítima com intenção ofensiva, não havendo elementos objetivos que apontem para uma relação de discriminação racial entre as partes.
A análise do diálogo constante nos autos confirma a inexistência de menções diretas à cor, raça ou etnia da vítima, sendo insuficientes as provas para atestar o dolo discriminatório necessário para a tipificação penal.
Diante das dúvidas sobre a intencionalidade da conduta e em observância ao princípio do in dubio pro reo, impõe-se a absolvição do réu.

IV. DISPOSITIVO
Recurso provido. Absolvição do réu com fundamento no art. 386, III, do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLII; CPP, art. 386, III; Lei n. 7.716/1989, art. 2o-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal no 0709318-83.2022.8.07.0014, Rel. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 12.09.2024, DJe 24.09.2024.